Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA HOMOFÓBICA. AMEAÇA. PAI E FILHO. DISCRIMINAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova oral colhida em ambas as fases demonstra coerência entre os relatos da vítima e da informante presencial, que descrevem ofensas homofóbicas e ameaça séria proferidas pelo réu, configurando o dolo discriminatório exigido para a injúria preconceituosa prevista na Lei no 7.716/1989, art. 2oA, conforme interpretação firmada pelo STF na ADO 26 e no MI 4.733.
2. A oscilação entre a admissão parcial dos fatos na fase inquisitorial e a negativa integral em juízo não afasta a credibilidade dos relatos da vítima e da informante, corroborados por elementos do histórico familiar de conflitos e por declarações consistentes que revelam motivação discriminatória reiterada.
3. O crime de ameaça (CP, art. 147) se aperfeiçoa com a emissão de promessa séria de mal injusto e grave, sendo suficiente que a vítima tenha tomado conhecimento da intimidação. A ida imediata à delegacia e o temor de escalada da violência demonstram a tipicidade material da conduta.
4. A prova produzida confirma a existência de injúria qualificada por preconceito e de ameaça. Ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é impositiva.
5. Mantém-se a dosimetria realizada, que majorou as penas em razão dos maus antecedentes e da agravante do CP, art. 61, II, e), com fixação do regime inicial semiaberto e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade em virtude da circunstância negativada e do quantum final das penas.
6. A reparação mínima prevista no CPP, art. 387, IV, constitui instrumento de adesão obrigatória da pretensão civil à ação penal, devendo atender aos princípios da proporcionalidade, natureza do dano, capacidade econômica presumida das partes e função compensatória. Ausentes elementos sobre a capacidade econômica das partes, reduz-se a indenização de R$ 2.000,00 para R$ 1.640,00, correspondente a um salário mínimo adotado como parâmetro mínimo pela Turma.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.